Tribunal: TCU
Processo: 007.943/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 16/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10328/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria relacionados nos autos (peça 4). 1. Processo TC- Processo 007.943/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Acacio Gadelha (XXX.750.407-XX); Adailton de Oliveira Leal (XXX.853.907-XX); Adair Maria Rodrigues (XXX.120.077-XX); Adelma Antonia dos Santos (XXX.427.137-XX); Ademir Soares de Souza (XXX.475.367-XX); Adilson da Costa Chastinet (XXX.794.187-XX); Adilson de Oliveira Caldeira (XXX.387.487-XX); Agenir Mendonca de Araujo (XXX.065.567-XX); Aguinaldo Batista de Oliveira (XXX.504.177-XX); Aguinaldo Borges Machado (XXX.729.247-XX); Aida Queiroz Osorio (XXX.653.207-XX); Ailzo Gomes Vieira (XXX.754.512-XX); Aires Ceracene de Jesus Lopes da Silva (XXX.809.687-XX); Airton Nunes de Jezuz (XXX.803.247-XX); Alaide de Oliveira Ramos Rodrigues (XXX.946.337-XX); Alba Regina Machado Vieira (XXX.840.377-XX); Alberto Favilla Goncalves (XXX.541.977-XX); Alberto Jose Garcia Lavandeira (XXX.155.607-XX); Alciledio de Souza e Silva (XXX.824.647-XX); Alcineia Vieira de Souza (XXX.211.637-XX); Alcino Miguel Alchaar Neto (XXX.477.316-XX); Alcir Dias (XXX.529.907-XX); Alda Francisco de Oliveira (XXX.411.937-XX); Alda e Silva Gualberto Barreto (XXX.333.537-XX); Aldair Ferreira Cardozo (XXX.089.487-XX); Alexandre Queiroz de Britto (XXX.454.374-XX); Alfredo Moutinho (XXX.496.797-XX); Alice Goncalves Azevedo (XXX.738.217-XX); Almerinda de Almeida (XXX.813.677-XX); Almir Ribeiro (XXX.919.547-XX); Almira Bernardo Santos (XXX.639.737-XX); Aloisio Bersch (XXX.003.250-XX); Aloisio Vieira de Carvalho (XXX.344.027-XX); Altamiro de Oliveira Carvalho (XXX.222.947-XX); Alzira Garcia Santos (XXX.236.817-XX); Amaury Silva dos Santos (XXX.735.277-XX); Amelia Barbosa Figueiredo de Melo (XXX.107.827-XX); Amilton Jorge Melo Moraes (XXX.172.117-XX); Ana Alice Teixeira Pereira Bevilaqua (XXX.213.787-XX); Ana Celia Tavares Santos (XXX.484.137-XX); Ana Celina Sarmento Silva (XXX.173.002-XX); Ana Christina Sarcinelli Luz (XXX.473.197-XX); Ana Cristina Ferreira Magdaleno (XXX.367.287-XX); Ana Hilda Silva Araujo (XXX.037.847-XX); Ana Marcia Berbat Picanco Teixeira (XXX.722.867-XX); Ana Marcia Pereira Belem Paixao (XXX.989.097-XX); Ana Maria Brandt (XXX.162.627-XX); Ana Maria Carrilho Cruz Netto (XXX.351.997-XX); Ana Maria Cristianes (XXX.911.007-XX); Ana Maria Hugo de Jesus (XXX.189.787-XX); Ana Maria Marques Moreno (XXX.816.847-XX); Ana Maria Marques da Conceicao (XXX.273.017-XX); Ana Maria Pepe Ferreira (XXX.051.437-XX); Ana Maria Raposo Moraes (XXX.873.287-XX); Ana Maria das Gracas Santos (XXX.145.867-XX); Ana Mary do Valle Cerqueira (XXX.847.717-XX); Ana Paula Abrahao da Silva (XXX.185.527-XX); Ana Suely de Farias (XXX.832.017-XX); Anacleto Raimundo da Silva (XXX.579.004-XX); Anadir Henrique Braga (XXX.799.857-XX); Anderson Nassar Guimaraes (XXX.375.397-XX); Angela Beatriz Maciel Fernandes (XXX.837.007-XX); Angela Maria Miranda (XXX.961.447-XX); Angela Maria de Souza Vargas (XXX.198.217-XX); Angelica Barbosa (XXX.987.357-XX); Anita Garibaldi Schvartz Maribondo (XXX.744.017-XX); Anna Lucia Pinto de Oliveira (XXX.034.307-XX); Anna Regina Santos de Souza (XXX.689.637-XX); Antonio Alves do Couto (XXX.397.057-XX); Antonio Andreoli (XXX.065.437-XX); Antonio Carlos Pereira Chaves (XXX.396.207-XX); Antonio Carlos dos Santos (XXX.156.837-XX); Antonio Chiodo (XXX.178.837-XX); Antonio Claudio Goulart Duarte (XXX.550.907-XX); Antonio El Chaer (XXX.286.147-XX); Antonio Ferreira Silveira (XXX.026.762-XX); Antonio Francisco de Azevedo (XXX.183.207-XX); Antonio Heraclio do Nascimento Filho (XXX.047.537-XX); Antonio Joaquim Gabriel Neto (XXX.515.344-XX); Antonio Jose Lauredo (XXX.750.717-XX); Antonio Jose Pereira (XXX.135.697-XX); Antonio Raimundo de Oliveira (XXX.348.723-XX); Antonio Tenorio Durao de Barros (XXX.243.667-XX); Antonio da Costa Maia (XXX.771.687-XX); Antonio da Cunha Esteves (XXX.971.467-XX); Arcelina Ventura de Almeida (XXX.803.957-XX); Arino Manoel Goncalves (XXX.929.167-XX); Arlete Goncalves dos Santos Martins (XXX.349.327-XX); Armando Antonio da Rocha (XXX.210.587-XX); Armando Serra dos Santos (XXX.196.147-XX); Artur Lustosa de Carvalho (XXX.077.797-XX); Baltazar Goncalves (XXX.265.877-XX); Bartolomeu Gomes de Abreu (XXX.736.345-XX); Basildes Pereira Chaves (XXX.155.867-XX); Basilio Silva Buna (XXX.940.352-XX); Beatriz Monteiro de Miranda (XXX.875.667-XX); Benedito Rodrigues Vidigal (XXX.836.807-XX); Benilde Lurdes Henriques de Bastos (XXX.667.467-XX); Benjamin Baptista de Almeida (XXX.438.507-XX); Cacilda Bruning Guimaraes (XXX.081.917-XX); Carcilene Medeiros Haubrich (XXX.461.807-XX); Carlos Alberto Gouveia Grimaldi (XXX.229.257-XX); Carlos Alberto Rosa Leal (XXX.096.487-XX); Carlos Alberto Soares de Menezes (XXX.071.457-XX); Carlos Alberto da Silva Gama (XXX.013.047-XX); Carlos Alberto de Araujo (XXX.616.567-XX); Carlos Alberto de Moraes (XXX.182.157-XX); Carlos Augusto Huszar (XXX.907.960-XX); Carlos Jackson Furtado Ramos (XXX.503.987-XX); Carlos Jose Vaz da Silva (XXX.837.067-XX); Carlos Michalski (XXX.291.737-XX); Carlos Ney Pinho Ribeiro (XXX.401.247-XX); Carlos Pinto Loja Neto (XXX.536.759-XX); Carlos Roberto Nunes dos Santos (XXX.005.107-XX); Carlos Roberto dos Reis (XXX.144.797-XX); Carmelia Baluardo Tristao (XXX.509.967-XX); Carmen Lucia Desiderio (XXX.095.337-XX); Carmen Lucia Porto Lages (XXX.171.317-XX); Carmen Regina Evaristo de Amorim (XXX.726.497-XX); Carmen da Conceicao Silva Almeida (XXX.257.987-XX); Carmosina Maria Araujo da Costa (XXX.421.371-XX); Catia Regina de Souza Pessoa (XXX.848.697-XX); Cecilia Teixeira Soares (XXX.689.727-XX); Celia Braz do Nascimento (XXX.930.637-XX); Celia Regina da Rosa (XXX.571.057-XX); Celia Regina de Oliveira (XXX.707.447-XX); Celinea Rodrigues de Andrade (XXX.753.987-XX); Celso Fernandes de Oliveira (XXX.414.867-XX); Celso Martins (XXX.961.077-XX); Celso Ribeiro da Silva (XXX.118.097-XX); Celso Vieira Nunes (XXX.927.237-XX); Celso da Silva (XXX.935.287-XX); Cesar Augusto de Sao Jose (XXX.814.247-XX); Cesar Augusto de Souza (XXX.960.127-XX); Cesar Graell Auer (XXX.297.137-XX); Cesar Luiz Fonseca (XXX.499.407-XX); Cilene Almeida Teixeira (XXX.537.547-XX); Cisena Maria Ribeiro (XXX.124.417-XX); Clarice Silva dos Santos (XXX.521.137-XX); Clarice da Silva Ferreira (XXX.846.567-XX); Clarisse Barbosa Barata (XXX.212.957-XX); Claudia Campos de Oliveira (XXX.966.837-XX); Claudia Marcia de Azevedo Jacyntho (XXX.256.667-XX); Claudia Teixeira da Costa (XXX.274.007-XX); Claudio Aguiar Monteiro de Barros (XXX.277.867-XX); Claudio Luiz Velloso (XXX.499.497-XX); Claudio Luiz de Oliveira da Silva (XXX.910.837-XX); Claudio Manoel Boscarino (XXX.178.547-XX); Claudio Velasco Guimaraes (XXX.072.497-XX); Clea Maria Frazao (XXX.420.577-XX); Cleia Marques da Silveira (XXX.926.967-XX); Cleide Rodrigues Correa (XXX.190.117-XX); Cleidi Lopes (XXX.247.367-XX); Cleise Said Lima (XXX.911.027-XX); Cleuda Maria de Fatima Porto (XXX.858.687-XX); Cosme dos Santos Morais (XXX.909.705-XX); Cristina Carvalho Viana de Araujo (XXX.937.967-XX); Cristina Garcia dos Santos Silva (XXX.132.627-XX); Cristina Maria Alves (XXX.309.627-XX); Dagmar Amelia Beran Medella (XXX.011.977-XX); Daise Mara Martins Nunes de Lima (XXX.311.407-XX); Daisy Carneiro Lins de Queiroz (XXX.872.665-XX); Dalva Maria Silva Cruz (XXX.650.407-XX); Dalva Mendonca Soares (XXX.687.397-XX); Dalva da Conceicao Lopes (XXX.814.637-XX); Daniel de Moraes Souto (XXX.718.097-XX); Danusia dos Santos (XXX.052.477-XX); David Esquenazi (XXX.731.517-XX); David Nogueira Rodrigues (XXX.127.847-XX); David Perez Esteves (XXX.414.117-XX); Dea Pereira Gomes (XXX.797.747-XX); Deborah Esteves da Fonseca Hermes (XXX.745.447-XX); Deise dos Santos (XXX.332.777-XX); Delival da Fonseca Nobre (XXX.233.262-XX); Denise Bettiol (XXX.955.477-XX); Denise Maciel de Paula Magno (XXX.687.807-XX); Denise da Silva Rocha (XXX.642.327-XX); Denise de Souza Gomes Soares (XXX.578.357-XX); Denize Ferreira Gomes (XXX.314.977-XX); Denize Furriel de Almeida (XXX.072.307-XX); Derci Correia de Lima (XXX.293.657-XX); Diana Mary Araujo de Melo Flach (XXX.602.967-XX); Dijalma Moreira dos Santos (XXX.550.415-XX); Dileni Paim Alves (XXX.692.907-XX); Dimar Barboza Martins (XXX.002.447-XX); Dina Maria Basilio (XXX.565.487-XX); Dina Santana Castro da Silva (XXX.817.287-XX); Dinizar Jose de Araujo Filho (XXX.954.947-XX); Dino Roberto Gomes (XXX.162.217-XX); Dione Cristina Guedes (XXX.607.047-XX); Dirce Silva de Oliveira Amaral (XXX.581.177-XX); Divino da Silva (XXX.054.442-XX); Djailson Elias de Melo (XXX.402.154-XX); Djalma de Barros Ramos (XXX.131.737-XX); Doralice Balthazar Oliveira da Silva (XXX.646.337-XX); Dulcinea da Silva Santos (XXX.743.234-XX); Dulcinea de Fatima Guimaraes (XXX.183.617-XX); Dulcinea dos Santos Morais (XXX.445.337-XX); Durval Vieira de Souza (XXX.952.967-XX); Duvaltercio Costa de Carvalho (XXX.367.367-XX); Edenilza Azeredo da Matta (XXX.166.607-XX); Edilson Caetano Morais (XXX.728.491-XX); Edilza Telles de Menezes (XXX.324.307-XX); Edina Procopio da Silva (XXX.527.717-XX); Edio dos Santos Lacerda Filho (XXX.922.757-XX); Edith Lourdes Rodrigues da Silva (XXX.625.047-XX); Edna Tavares dos Santos (XXX.605.947-XX); Edna da Silva Mello (XXX.623.737-XX); Edson Figueira (XXX.685.277-XX); Edson Nelson Pinho Carpes (XXX.888.517-XX); Edson Zambrotti Maggini (XXX.233.707-XX); Edson dos Santos Silva (XXX.092.067-XX); Eduardo Caminha Bandeira de Mello (XXX.343.127-XX); Eduardo Cezar Ferreira dos Santos (XXX.488.587-XX); Edy Vaina de Oliveira Delfino (XXX.090.027-XX); Efigenia Sebastiao (XXX.529.717-XX); Elba Ramos Ribeiro (XXX.303.047-XX); Elenita Franca Santos (XXX.062.917-XX); Eleonora Cristina Breuer Alves Hypolito Goulart (XXX.697.447-XX); Eliana Franco Colonesi (XXX.257.127-XX); Eliana Nicolli Vieira (XXX.821.707-XX); Eliane Gomes Barboza (XXX.244.237-XX); Eliane Machado de Araujo (XXX.081.057-XX); Eliane Puga (XXX.875.167-XX); Elias Inacio Aires dos Santos (XXX.239.702-XX); Elionora Baptista de Souza (XXX.159.057-XX); Elisabeth Aquilino Bacchi (XXX.601.877-XX); Elisabeth Cristina Maria Teixeira (XXX.856.937-XX); Elisabeth Gomes de Melo Sant Ana (XXX.716.097-XX); Elisabeth da Silva Josephino (XXX.339.607-XX); Elisabeth da Silva Nascimento (XXX.592.397-XX); Eliuda Rosa Camacho (XXX.663.847-XX); Eliza Teixeira Valentim (XXX.825.207-XX); Elizabeth Bessadas Penna Firme (XXX.209.617-XX); Elizabeth Cardoso (XXX.669.797-XX); Elizabeth Cortes da Costa (XXX.993.067-XX); Elizabeth Ferreira de Souza (XXX.680.447-XX); Elizabeth Gomes Herlein (XXX.517.307-XX); Elizabeth Lima Gomes (XXX.836.797-XX); Elizabeth Stankiewicz Machado (XXX.171.557-XX); Eloilza Carneiro de Oliveira Paixao (XXX.638.467-XX); Eloisa Sabina de Oliveira Ramos (XXX.277.797-XX); Elvira Barbosa da Trindade (XXX.153.977-XX); Eneida Quadrio de Oliveira Veiga (XXX.830.747-XX); Enio Eduardo Lima Lopes (XXX.459.907-XX); Enisea Higino Pereira Reis (XXX.894.177-XX); Erinea Mello do Nascimento (XXX.293.807-XX); Erineia Moura de Oliveira (XXX.171.527-XX); Erli Elena Barbosa da Silva (XXX.364.467-XX); Ernandes Ribeiro da Silva (XXX.986.584-XX); Esadir do Vale (XXX.846.607-XX); Ester Ferreira Netto (XXX.112.457-XX); Eva Lucia de Souza (XXX.754.166-XX); Evaneide Angelica Vargas (XXX.012.057-XX); Evanilda de Mattos Peixoto (XXX.344.117-XX); Fabio Guimaraes de Miranda (XXX.239.647-XX); Farides Martins Goncalves (XXX.206.827-XX); Fatima Barbosa Carriello Rangel (XXX.884.937-XX); Fatima Machado de Paula (XXX.211.757-XX); Fatima Nogueira da Silveira (XXX.409.507-XX); Federico Gomes de Alcantara (XXX.986.267-XX); Fernando Barbosa da Silva (XXX.609.847-XX); Fernando Guedes Santos (XXX.653.607-XX); Fernando Lucacio Bonacossa (XXX.546.337-XX); Fernando Tassara (XXX.155.376-XX); Fernando de Almeida Werneck (XXX.897.297-XX); Fidercina Bertulani de Miranda (XXX.676.707-XX); Flavio Augusto Pacifici Guimaraes (XXX.696.107-XX); Floricena de Castro Salles Filha (XXX.839.407-XX); Francisca Souza dos Prazeres (XXX.688.552-XX); Francisca de Fatima Lionel (XXX.150.567-XX); Francisca de Paula Cardins (XXX.749.927-XX); Francisco Ramos Alves (XXX.506.187-XX); Frederico Jose Barbosa Brandao (XXX.914.737-XX); Gaspar Joao Zamolyi (XXX.911.077-XX); Gelson da Silva Costa (XXX.642.777-XX); Genair de Souza Santos Pimentel (XXX.935.307-XX); Geneci de Souza Santana (XXX.216.857-XX); Genilce Gonzaga dos Santos (XXX.131.687-XX); Geny Soares Goncalves (XXX.985.997-XX); Georges Kokkinovrachos (XXX.060.617-XX); Geraldo Maria Ferreira (XXX.608.806-XX); Gessi Jesuz Gama (XXX.070.477-XX); Gilberto de Medeiros Mendonca (XXX.772.707-XX); Gilberto de Moraes Lisa (XXX.538.337-XX); Gilcea Ferreira Rodrigues (XXX.203.077-XX); Gilda Sudre Baptista (XXX.945.917-XX); Gildasio Alves Silva (XXX.811.205-XX); Gilmar Alves Cabral (XXX.069.687-XX); Gilmar Dias da Silva (XXX.456.737-XX); Gilson Alves de Amorim (XXX.510.947-XX); Gilson Pedro dos Santos (XXX.089.197-XX); Glaucia Macedo de Lima (XXX.586.047-XX); Glaucia Maria Quintino de Carvalho (XXX.031.367-XX); Gloria Cristina Guimaraes de Andrade (XXX.592.317-XX); Gloria Galves Rambaldi (XXX.771.697-XX); Guanaira Gerino Maia (XXX.859.837-XX); Gustavo Gama Pazos (XXX.264.547-XX); Helena Barros Campos de Carvalho (XXX.034.227-XX); Helena Montes Pereira (XXX.390.107-XX); Helio Assis Pereira (XXX.498.806-XX); Helio de Oliveira Silva (XXX.897.187-XX); Heloisa Couto Bittencourt (XXX.069.607-XX); Heloisa Helena Moura do Nascimento (XXX.927.917-XX); Heloisa Helena Peixoto Soares (XXX.910.117-XX); Heloisa Helena Ximenes Rangel (XXX.085.707-XX); Henrique Carvalho Teixeira (XXX.949.857-XX); Henrique Mem Eisenberg (XXX.129.687-XX); Horanice Conceicao Barbosa de Brito (XXX.434.337-XX); Hugo Pereira Filho (XXX.785.606-XX); Iara Correa Alberto (XXX.921.117-XX); Ilda Sant Anna Lessa (XXX.412.587-XX); Ilma Cavalcanti de Barros Fonseca (XXX.338.384-XX); Ilton Helio Bonfim de Carvalho (XXX.234.137-XX); Iolanda Maria Alves de Melo Guedes (XXX.126.637-XX); Iolanda Sonia Bandeira (XXX.753.767-XX); Ione Meire da Cruz (XXX.382.907-XX); Iracilda Gonzales (XXX.068.757-XX); Iran Teixeira de Freitas (XXX.623.087-XX); Irene Guida Fagim (XXX.323.737-XX); Ireny Angelina da Silva Campos (XXX.994.137-XX); Isaac Chalon Cagy (XXX.504.527-XX); Isadora Rodrigues Ramos Costa Chegure (XXX.206.317-XX); Isete Pedula Oliveira Silva (XXX.451.347-XX); Itamar Marinho (XXX.050.007-XX); Itamar Tavares de Souza Mello (XXX.564.537-XX); Ivan Franca Nunes (XXX.152.162-XX); Ivanete dos Santos Siqueira (XXX.271.367-XX); Ivete de Fatima de Oliveira Santos (XXX.376.377-XX); Ivone Martins de Souza (XXX.816.047-XX); Jaci Alves dos Prazeres (XXX.866.705-XX); Jacinta de Fatima Lima Neves (XXX.319.987-XX); Jaco Emilio Ungericht (XXX.519.162-XX); Jacqueline Anita de Menezes (XXX.838.737-XX); Jaime Alfar da Paz (XXX.254.587-XX); Jaime Santos Portugal (XXX.454.387-XX); Jairo Silva Gomes (XXX.503.737-XX); Jamara da Silva Machado Telles (XXX.074.797-XX); Janaina Ribeiro da Mota (XXX.622.057-XX); Janete Fortunato de Souza (XXX.220.642-XX); Janilson Messias de Oliveira (XXX.854.594-XX); Janir da Silva Locatel (XXX.721.967-XX); Janira Idalina Vanzin (XXX.911.350-XX); Jarcilene Maria Gobira (XXX.672.987-XX); Jayme Francisco de Godoy Bello de Campos (XXX.026.557-XX); Jesus de Andrade Goulart (XXX.622.857-XX); Joao Avelino (XXX.330.477-XX); Joao Carlos Werneck dos Santos (XXX.361.607-XX); Joao Claudio Penedo Emmerich de Souza (XXX.696.567-XX); Joao Eudes Lopes Rocha (XXX.874.567-XX); Joao Franzen de Lima Neto (XXX.941.807-XX); Joao Martins Bento (XXX.668.165-XX); Joaquim Tuna Alves Fraga (XXX.671.897-XX); Joel Lima dos Santos (XXX.834.147-XX); Joilda Pereira da Silva (XXX.521.127-XX); Joita Maria de Freitas (XXX.891.057-XX); Jorge Alfredo de Souza (XXX.711.427-XX); Jorge Alves de Lima (XXX.196.797-XX); Jorge El Kadum Noujaim (XXX.735.636-XX); Jorge Goncalves (XXX.992.387-XX); Jorge Henrique Carvalho Bernardo (XXX.074.357-XX); Jorge Josias Guimaraes (XXX.210.817-XX); Jorge Lemos Garcia (XXX.366.807-XX); Jorge Luiz Campos Correa (XXX.890.277-XX); Jorge Luiz Mousinho Marques (XXX.283.217-XX); Jorge Luiz Rodrigues (XXX.943.857-XX); Jorge Luiz de Paula (XXX.349.856-XX); Jorge Mario Freire Brasil Catunda da Cruz (XXX.500.807-XX); Jorge Nazareth (XXX.949.237-XX); Jorge Rizzo Collaco (XXX.633.007-XX); Jorge Silva da Costa (XXX.291.117-XX); Jorge Tadeu Baptista dos Reis (XXX.759.557-XX); Jorge Ubirajara Pinheiro (XXX.883.807-XX); Jorge da Silva Gomes (XXX.104.077-XX); Jorgenete Francisca Gomes dos Santos (XXX.127.747-XX); Jose Ailton Ramos Borela (XXX.917.416-XX); Jose Alves Patricio Junior (XXX.744.387-XX); Jose Amaro de Oliveira (XXX.428.337-XX); Jose Angelo (XXX.671.807-XX); Jose Antonio Teodoro (XXX.458.672-XX); Jose Antonio da Cunha Gaspar (XXX.680.577-XX); Jose Bernardino Turra Nunes (XXX.549.087-XX); Jose Brito da Silva (XXX.226.615-XX); Jose Carlos Ferreira Patrao (XXX.113.977-XX); Jose Carlos Garcia (XXX.244.707-XX); Jose Carlos da Costa Santos (XXX.519.177-XX); Jose Carlos da Silva (XXX.006.187-XX); Jose Carlos da Silva (XXX.860.287-XX); Jose Diniz Feijoo (XXX.986.677-XX); Jose Edson Cordeiro da Silva (XXX.187.194-XX); Jose Eduardo Barbosa Moreira (XXX.519.637-XX); Jose Eduardo Teixeira Pinto (XXX.231.358-XX); Jose Eroizo de Medeiros (XXX.236.954-XX); Jose Everardo Torres de Amorim (XXX.873.617-XX); Jose Ferreira Ramos (XXX.161.572-XX); Jose Luiz Silva (XXX.766.547-XX); Jose Marcelo Ferreira Bezerra (XXX.328.473-XX); Jose Messias Rodrigues de Queiroz (XXX.004.477-XX); Jose Moura Pita (XXX.449.637-XX); Jose Roberto Alvarenga Carvalhaes (XXX.608.797-XX); Jose Roldao Dias do Vale (XXX.859.942-XX); Jose Rubens Alves Rios (XXX.044.298-XX); Jose Vieira Santos (XXX.858.067-XX); Jose da Silva (XXX.236.444-XX); Jose de Albuquerque Macias (XXX.765.297-XX); Jose de Lima Valverde Filho (XXX.589.157-XX); Jose dos Santos (XXX.382.857-XX); Josefa Duarte da Silva (XXX.016.137-XX); Josefa Martins Garcia Reis (XXX.480.007-XX); Joselia Medeiros Navega de Souza (XXX.978.817-XX); Josenildo Brasil de Albuquerque (XXX.509.058-XX); Josuel da Silva Mattos (XXX.235.207-XX); Juan Pastor Alpaca Arce (XXX.267.567-XX); Jucara Dulce Freitas Fernandes (XXX.753.797-XX); Jucara Jeronima de Souza (XXX.356.907-XX); Jucara Regina Viegas Valverde (XXX.933.747-XX); Jugleiber de Souza e Silva (XXX.871.717-XX); Julia Jandira Duarte da Silva (XXX.006.537-XX); Julio Cesar Barros Guimaraes (XXX.759.366-XX); Julio Cesar de Assis Manso (XXX.296.467-XX); Jurandir da Silva Genuncio (XXX.284.607-XX); Jurema de Oliveira Santos (XXX.380.247-XX); Jussara Arnaut Makray (XXX.240.137-XX); Jussara Tavares (XXX.604.117-XX); Karla de Sa Modesto Aguieiras (XXX.453.697-XX); Kathya de Araujo Torres (XXX.847.987-XX); Katia Albino Lima (XXX.316.077-XX); Katia da Silva Vinhas (XXX.580.737-XX); Laerte Rangel (XXX.540.167-XX); Lais Irene Marques de Oliveira (XXX.394.717-XX); Lana Regina de Araujo Madureira (XXX.404.657-XX); Lea Conceicao dos Santos (XXX.877.137-XX); Lea Renaux Wanderley Macedo (XXX.805.297-XX); Leandro Bergman (XXX.817.107-XX); Leci Gomes Monteiro (XXX.457.637-XX); Leda Bezerra dos Santos (XXX.561.167-XX); Leia Ribeiro da Cunha (XXX.147.897-XX); Leila Alves Basile (XXX.159.717-XX); Leila Cristina Rodrigues Ferreira da Silva (XXX.826.877-XX); Leila Maria Machado de Albuquerque (XXX.014.207-XX); Lelia de Amorim Rabstein (XXX.636.747-XX); Lena Vania Nunes das Neves (XXX.129.747-XX); Leonardo Augusto Pinon da Silva Pereira (XXX.655.387-XX); Leticia Cancella Nabuco (XXX.188.327-XX); Lia Rachel de Moraes Pecanha (XXX.186.607-XX); Ligia Braglia de Oliveira (XXX.548.697-XX); Lilian Christina da Silva de Souza (XXX.000.197-XX); Lilian Terezinha do Nascimento Rodrigues (XXX.933.727-XX); Lizete Francisca Goncalves (XXX.331.387-XX); Lourdes Dellagnese Fenoy (XXX.268.840-XX); Lourdes Fatima Orgal Lopes (XXX.972.117-XX); Lucelma dos Santos Silva (XXX.625.877-XX); Lucia Helena Braga Ramos (XXX.477.037-XX); Lucia Helena Machado Serra (XXX.014.097-XX); Lucia Maria Santos Brandao (XXX.805.137-XX); Lucia de Fatima Henriques dos Santos (XXX.347.707-XX); Lucia de Oliveira Itaborahy (XXX.156.497-XX); Luciene Barbosa Nunes (XXX.988.067-XX); Lucineide Gomes Pinheiro (XXX.398.132-XX); Lucymary Lopes Figueiredo da Conceicao (XXX.635.257-XX); Ludmila de Carvalho Souza (XXX.304.207-XX); Luis Carlos Vilas Boas Sousa (XXX.281.065-XX); Luiz Antonio Franco de Oliveira (XXX.880.767-XX); Luiz Augusto Feijo (XXX.914.507-XX); Luiz Carlos Baumfeld Cardoso (XXX.088.537-XX); Luiz Carlos Bonifacio (XXX.744.627-XX); Luiz Carlos Calazans de Moraes (XXX.789.237-XX); Luiz Carlos Ferreiro Lait (XXX.858.537-XX); Luiz Carlos Marques Pallares (XXX.524.640-XX); Luiz Carlos de Jesus Menezes (XXX.131.397-XX); Luiz Fernando Motta (XXX.700.107-XX); Luiz Fernando Ponciano de Jesus (XXX.488.407-XX); Luiz Fernando de Barros (XXX.073.137-XX); Luiz Gonzaga Rufino da Silva (XXX.543.911-XX); Luiz Henrique Pinto (XXX.074.047-XX); Luiz Martins da Cunha Filho (XXX.508.504-XX); Luiz Sergio Pereira Dias (XXX.863.637-XX); Luiza da Rocha Ananias (XXX.579.207-XX); Luzia Lopes Ferreira (XXX.417.477-XX); Luzia de Oliveira Xavier (XXX.894.437-XX); Lydia Santana Ramos (XXX.426.307-XX); Magda Esteves de Albrecht (XXX.564.897-XX); Malvina Kayat Bittencourt (XXX.367.557-XX); Manoel Mattos dos Santos (XXX.096.837-XX); Manoel Pantoja Gomes (XXX.702.702-XX); Mara Regina Ribeiro Caldas Mesquita (XXX.485.967-XX); Marcelo Frick (XXX.102.697-XX); Marcelo Mendes Tepedino (XXX.069.407-XX); Marcia Albuquerque de Souza (XXX.482.687-XX); Marcia Angelica Bonilha Valladares (XXX.846.547-XX); Marcia Magda Moraes Lavinas (XXX.049.057-XX); Marcia Paranhos Knibel (XXX.301.327-XX); Marcia Poubel da Silva (XXX.264.847-XX); Marcia Teixeira Rodrigues (XXX.407.657-XX); Marcia Teixeira de Souza (XXX.678.017-XX); Marcia da Silva Reis (XXX.262.447-XX); Marcia de Mello da Silva (XXX.740.857-XX); Marcio Augusto Guimaraes Correa (XXX.860.717-XX); Marcio Barbosa Franca (XXX.375.227-XX); Marcio Luiz Alves Fagundes (XXX.161.277-XX); Marco Alfredo da Silva Ferraz (XXX.754.357-XX); Marcos Sandro Fernandes de Vasconcelos (XXX.176.303-XX); Margaret Batista de Oliveira (XXX.693.507-XX); Margareth Baroud Medeiros Bomfim (XXX.028.457-XX); Maria Ambrosina Perotti (XXX.863.237-XX); Maria Amelia Coutinho Sayeg Campos Porto (XXX.558.757-XX); Maria Angelica Abrao (XXX.386.387-XX); Maria Angelica Correa Carvalho (XXX.440.147-XX); Maria Aparecida Alvarenga (XXX.455.047-XX); Maria Aparecida Bispo de Oliveira (XXX.232.047-XX); Maria Aparecida Xavier da Cunha (XXX.469.667-XX); Maria Aparecida dos Santos (XXX.180.887-XX); Maria Augusta Monteiro da Silva (XXX.204.147-XX); Maria Auta Pereira da Silva (XXX.780.447-XX); Maria Auxiliadora Eboli Lopes Paiva (XXX.363.117-XX); Maria Beatriz Fonseca Bassalo (XXX.831.406-XX); Maria Benedita Lisboa Alves (XXX.644.107-XX); Maria Christina Lyrio de Figueiredo (XXX.915.097-XX); Maria Conceicao Luiza Ribeiro da Mota (XXX.510.997-XX); Maria Cristina Graca Coelho Simao (XXX.270.397-XX); Maria Cristina Lopes (XXX.506.897-XX); Maria Cristina da Silva Pereira (XXX.921.267-XX); Maria Cristina da Silva Viana (XXX.498.737-XX); Maria Edmar Alves (XXX.197.383-XX); Maria Eduarda Magalhaes Castro (XXX.000.627-XX); Maria Fernanda Campos Couto (XXX.393.053-XX); Maria Gorete Goedert (XXX.315.059-XX); Maria Gudrun Ingrid Dueck (XXX.045.939-XX); Maria Helena Albuquerque da Costa (XXX.187.220-XX); Maria Helena Freitas Fernandes (XXX.506.300-XX); Maria Helena dos Santos Silva (XXX.583.257-XX); Maria Ilete de Souza Martins (XXX.045.820-XX); Maria Ines Rodrigues de Matos (XXX.841.207-XX); Maria Jandira do Amaral (XXX.486.867-XX); Maria Jandy Moura Coelho (XXX.764.924-XX); Maria Jocirene dos Reis Lopes (XXX.082.007-XX); Maria Jose Camara Loureiro (XXX.449.707-XX); Maria Jose Reis Ferraz (XXX.727.117-XX); Maria Jose de Castro Canuto (XXX.460.242-XX); Maria Jurema Orth (XXX.470.310-XX); Maria Laurenice Freitas do Canto (XXX.795.977-XX); Maria Leni Dortas dos Santos (XXX.841.287-XX); Maria Lucia Jose do Nascimento (XXX.225.517-XX); Maria Lucia Rodrigues de Carvalho (XXX.704.307-XX); Maria Lucia Vianna Rocha (XXX.855.757-XX); Maria Lucia de Oliveira Odilon (XXX.984.297-XX); Maria Luiza de Faveri (XXX.641.399-XX); Maria Marlene Steffens (XXX.308.090-XX); Maria Marta dos Reis Moura (XXX.932.077-XX); Maria Noemia Birck Nedel (XXX.270.750-XX); Maria Tereza Machado de Paula (XXX.977.277-XX); Maria Tertuliana de Souza Oliveira (XXX.108.907-XX); Maria Venina da Conceicao de Araujo (XXX.440.157-XX); Maria da Conceicao Carvalho Castro (XXX.621.387-XX); Maria da Conceicao Marques Porto e Santos (XXX.210.207-XX); Maria da Conceicao Vieira de Souza (XXX.815.524-XX); Maria da Costa Canavarro (XXX.401.887-XX); Maria da Costa Velho (XXX.682.450-XX); Maria da Cunha Borburema (XXX.589.247-XX); Maria da Gloria Ruy da Silva (XXX.070.287-XX); Maria da Graca de Almeida (XXX.020.407-XX); Maria da Penha Chagas (XXX.187.327-XX); Maria da Penha da Silva (XXX.088.397-XX); Maria das Dores Rodrigues Mendes (XXX.385.087-XX); Maria das Dores Tavares (XXX.768.847-XX); Maria das Gracas Botelho da Silva (XXX.438.017-XX); Maria das Gracas da Silveira (XXX.599.747-XX); Maria de Fatima Pereira da Silva (XXX.258.137-XX); Maria de Fatima Pinto Lins Martins (XXX.495.677-XX); Maria de Fatima de Almeida Correa (XXX.427.397-XX); Maria de Fatima de Faria Joia (XXX.864.107-XX); Maria de Jesus Melo Ferreira (XXX.597.372-XX); Maria de Lourdes Batista de Souza (XXX.749.127-XX); Maria de Lourdes Mattos Azevedo Machado (XXX.511.607-XX); Maria de Lourdes Nunes Rosa de Oliveira (XXX.778.977-XX); Maria de Lourdes Oliveira (XXX.929.107-XX); Maria de Lourdes da Silva Castro (XXX.821.207-XX); Maria de Lourdes da Silva Magalhaes (XXX.167.607-XX); Maria de Lurdes Nascimento dos Passos (XXX.905.777-XX); Maria de Nazare Farias Goncalves (XXX.832.462-XX); Maria de Nazare Moutinho Barbosa (XXX.318.212-XX); Maria do Carmo Alves Barbosa (XXX.608.537-XX); Maria do Carmo Castro de Menezes (XXX.214.920-XX); Maria do Carmo Lourenco Rego Lacerda (XXX.532.807-XX); Maria do Carmo da Silva Andrade (XXX.656.527-XX); Maria do Espirito Santo Tavares dos Santos (XXX.552.993-XX); Maria do Perpetuo Socorro Brasil (XXX.753.467-XX); Maria dos Anjos Cantanhede (XXX.543.857-XX); Marialice Vieira Cardoso (XXX.184.977-XX); Marilce Spitz Sodre (XXX.699.317-XX); Marilda Coelho da Silveira (XXX.302.647-XX); Marilena de Andrade Carqueja (XXX.241.397-XX); Marilene Fernandes Beserra (XXX.587.737-XX); Marilene Gomes da Silva Frutuozo (XXX.291.217-XX); Marilene da Motta Provenzano (XXX.520.277-XX); Marilia de Fatima Curvello Machado (XXX.430.137-XX); Marilucia Matias dos Santos (XXX.515.017-XX); Marily Faria Esposito (XXX.305.747-XX); Marilza Rente Lage (XXX.221.167-XX); Marina Leite Correa (XXX.672.547-XX); Marina Maria Amorim Gomes (XXX.573.066-XX); Marina Pinheiro Fratt (XXX.924.630-XX); Marina Vieira (XXX.531.507-XX); Marinalva Felix Sousa do Nascimento (XXX.237.747-XX); Marinete Maria Trajano (XXX.357.607-XX); Marinete de Lima Soares (XXX.165.147-XX); Marise Mello Bittencourt Fontes (XXX.819.157-XX); Mariuza Cordeiro de Souza Maia (XXX.041.697-XX); Marlene Barbosa Moraes (XXX.447.507-XX); Marlene Rodrigues de Souza (XXX.211.607-XX); Marlene de Abreu (XXX.777.407-XX); Marlene de Araujo Goncalves (XXX.938.727-XX); Marli Conceicao da Silva Athaydes (XXX.038.797-XX); Marli Noronha Dias (XXX.655.677-XX); Marli Terezinha Antoniolli (XXX.632.339-XX); Marli Vieira da Silva (XXX.894.907-XX); Marli de Azevedo Thomaz (XXX.619.947-XX); Marta Baptista Villela (XXX.401.907-XX); Martinho Jose da Silva Neto (XXX.981.667-XX); Mauriceia de Oliveira Menezes (XXX.870.057-XX); Mauricio Franca Thurler (XXX.338.357-XX); Mauricio Harnam (XXX.240.467-XX); Mauricio da Rocha Pantoja (XXX.728.747-XX); Mauricio de Carvalho (XXX.891.457-XX); Mauro Ferreira de Lacerda (XXX.647.847-XX); Mauro Goldfarb (XXX.538.397-XX); Maury Vasconcellos de Miranda (XXX.095.287-XX); Mendel Sapunaru (XXX.179.537-XX); Merilandi Martins Mendes (XXX.647.047-XX); Messias da Costa (XXX.468.307-XX); Miguel Nunes (XXX.326.237-XX); Milton Kazuo Yoshino (XXX.268.818-XX); Miria Fossati (XXX.176.310-XX); Mirian Amario de Castro Pinto (XXX.554.027-XX); Mirian Pizolati Cardoso (XXX.638.419-XX); Mirna Lea Alves de Souza (XXX.233.727-XX); Mirna Xavier Costa dos Santos (XXX.453.187-XX); Moacir Vieira de Andrade (XXX.038.197-XX); Moema e Silva Duval (XXX.886.077-XX); Monica Hissa do Nascimento Silva (XXX.816.877-XX); Monica Macedo Martins (XXX.962.947-XX); Nadia Francelina Santos do Nascimento (XXX.882.657-XX); Nadia Paes da Silva Areas (XXX.521.097-XX); Nadia Regina Ferreira de Souza (XXX.112.007-XX); Nadir Ramos de Oliveira (XXX.136.907-XX); Nadir de Moura Cabral (XXX.863.407-XX); Nahesson de Fatima Nascimento Medrado (XXX.443.962-XX); Nair Aparecida de Souza (XXX.000.847-XX); Nair Gomes de Oliveira Silva (XXX.282.307-XX); Nair Mota da Silva Veloso (XXX.229.026-XX); Naira de Senna Pereira (XXX.397.948-XX); Nancy Ambrosia dos Santos (XXX.724.317-XX); Natair Ribeiro Ramos (XXX.792.907-XX); Neli Bessa da Costa Leandro (XXX.097.437-XX); Neli Caetano da Costa (XXX.459.847-XX); Nelly Alice de Souza (XXX.585.379-XX); Nelma Ribeiro (XXX.412.457-XX); Nelson Geroncio de Mesquita (XXX.806.907-XX); Nely Soares Lima (XXX.520.867-XX); Nely da Silva Reis (XXX.434.307-XX); Neusa Cunha Gaviao (XXX.260.770-XX); Neuza Goncalves Borges Moura (XXX.908.607-XX); Nilo Sergio Medeiros de Santiago (XXX.602.159-XX); Nilsemeri Guimaraes da Silva (XXX.164.157-XX); Nilson Terra Cunha (XXX.368.707-XX); Nilson dos Santos Couto (XXX.282.937-XX); Nilton Carlos Evangelista Borges (XXX.117.837-XX); Nilza Regina Santiago (XXX.034.467-XX); Nivalda Dias de Oliveira (XXX.076.337-XX); Nivia Cancian Belle (XXX.023.020-XX); Norberto Soares da Silva (XXX.064.907-XX); Octavio Leopoldo Barroso Pereira (XXX.211.907-XX); Odaci do Carmo Dantas (XXX.414.597-XX); Odilon Cesar da Cruz Santos (XXX.878.547-XX); Odilson Goncalves Fontes (XXX.024.437-XX); Odorico de Souza Lima Neto (XXX.986.697-XX); Oiara Izolina Lehn (XXX.556.290-XX); Olga Baggio Sandri (XXX.310.330-XX); Ondina Gonzatti Bombassaro (XXX.893.890-XX); Orlando Brandao dos Santos (XXX.140.317-XX); Osni Dias (XXX.756.437-XX); Osorio Pecanha Freixo (XXX.026.027-XX); Ostelina Barroso Vieira (XXX.738.560-XX); Oswaldo Domiciano Filho (XXX.309.767-XX); Oswaldo Elias Guedes Lassarot (XXX.967.747-XX); Oto Rodrigues da Costa (XXX.077.067-XX); Patricia Iaraci Ferreira Vieira Arruda (XXX.499.817-XX); Paulete Jardim Castro (XXX.557.037-XX); Paulo Cesar Aguiar (XXX.113.287-XX); Paulo Cesar Viana (XXX.347.597-XX); Paulo Leon D Escoffier (XXX.914.467-XX); Paulo Mauricio Soares Pereira (XXX.058.807-XX); Paulo Mendes de Oliveira (XXX.767.537-XX); Paulo Moura (XXX.106.377-XX); Paulo Roberto Correa de Brito (XXX.618.677-XX); Paulo Roberto Silva Malfitano (XXX.473.727-XX); Paulo Roberto Souza Teixeira (XXX.897.457-XX); Paulo Roberto de Avila (XXX.777.537-XX); Paulo Roberto de Melo Abreu (XXX.473.283-XX); Paulo Sergio Bastos da Silva (XXX.070.117-XX); Paulo Sergio Paes (XXX.273.077-XX); Paulo Tercio Borges dos Santos (XXX.022.917-XX); Peda Helena Arenhart Pigatto (XXX.952.829-XX); Pedro Lobianco (XXX.672.427-XX); Pedro Zeferino dos Santos (XXX.670.867-XX); Penha Maria Ramos (XXX.114.207-XX); Perolina Sousa Barros (XXX.713.521-XX); Pietro Francesco Oliveto (XXX.508.547-XX); Rachel Pustilnic (XXX.117.457-XX); Raimundo Nonato Amorim dos Santos (XXX.886.513-XX); Raul Lilenbaum (XXX.559.957-XX); Regina Celia de Jesus Silva (XXX.375.207-XX); Regina Helena Alves Fonseca (XXX.347.777-XX); Regina Helena Lemos Leite Novaes (XXX.072.397-XX); Regina Lucia Porciuncula de Aquino (XXX.511.787-XX); Regina Lucia Ramos Rondinelli (XXX.552.107-XX); Regina Lucia de Oliveira Silva (XXX.465.067-XX); Reinaldo Miranda da Fonseca (XXX.622.102-XX); Reinaldo Souza de Paulo (XXX.686.127-XX); Rhodson Ferreira da Silva (XXX.986.697-XX); Ricardo Lima da Silva (XXX.748.277-XX); Ricardo Mauricio Muniz Silva (XXX.467.557-XX); Ricardo Ney Abreu de Oliveira (XXX.972.467-XX); Ricardo Villela Bastos (XXX.801.396-XX); Ricardo de Araujo (XXX.670.387-XX); Risalva de Oliveira da Costa (XXX.645.007-XX); Rita Maria Araujo Costa (XXX.268.107-XX); Rita de Cassia Ferreira Perez (XXX.292.447-XX); Rita de Cassia Freitas (XXX.179.347-XX); Rita de Cassia Lima da Rosa (XXX.508.647-XX); Rita de Cassia da Silva (XXX.581.367-XX); Rita de Cassia dos Santos (XXX.913.617-XX); Rivailda Oliveira (XXX.746.294-XX); Roberto Cotta Domingues (XXX.215.507-XX); Roberto Figueira da Silva (XXX.169.467-XX); Robyney Borges Nascimento (XXX.190.687-XX); Rogerio Monteiro Naylor (XXX.040.507-XX); Rogerio Ozorio Mendonca (XXX.296.507-XX); Rojane Moraes dos Anjos (XXX.784.717-XX); Romario Leite Pontes (XXX.208.847-XX); Romero Drummond Moreira (XXX.075.077-XX); Ronaldo Figueiredo Silva (XXX.762.257-XX); Ronaldo de Souza Aguiar (XXX.587.507-XX); Rone Alves da Cunha (XXX.657.227-XX); Rosa Maria Conceicao (XXX.436.507-XX); Rosa Maria Nunes da Silva (XXX.772.343-XX); Rosa Maria da Silva de Araujo (XXX.311.227-XX); Rosalia Costa Rocha (XXX.167.047-XX); Rosalina Ferreira de Souza Zakairaeiro (XXX.444.051-XX); Rosane Lopes Fialho de Oliveira (XXX.787.237-XX); Rosane Oliveira Teixeira (XXX.708.247-XX); Rosangela Aor (XXX.061.077-XX); Rosangela Ferreira Lima (XXX.959.447-XX); Rosangela Oliveira Camargo (XXX.294.505-XX); Rosangela Oliveira Dias (XXX.715.537-XX); Rosangela Pereira Barbosa (XXX.747.657-XX); Rosangela Silva Miglioli (XXX.553.587-XX); Rosangela Silva Sucro do Nascimento (XXX.847.907-XX); Rosangela Sodre Abizethe (XXX.565.657-XX); Rosania Maria Marcal de Souza da Silva (XXX.871.887-XX); Rose Dias de Souza Cordon (XXX.048.037-XX); Rose Mary Ferraz da Silva (XXX.034.207-XX); Roseclea Thomaz de Aquino (XXX.947.587-XX); Rosele Castro Vianna (XXX.645.857-XX); Roselene Mendes Affonso Ruas (XXX.125.727-XX); Rosilane Botelho de Rezende (XXX.626.947-XX); Rosilda de Albuquerque (XXX.523.887-XX); Rozalia Alves dos Santos (XXX.653.057-XX); Rozilda Soares da Costa (XXX.470.187-XX); Rui Abdon dos Santos (XXX.653.642-XX); Rui Manuel de Bastos Severino (XXX.292.627-XX); Ruth Coe Camargo da Silva (XXX.111.407-XX); Ruth da Fonseca Viannay (XXX.458.907-XX); Ryssia Alvarez Floriao (XXX.892.707-XX); Sandra Brazil de Jesus Monteiro de Barros (XXX.033.907-XX); Sandra Guimaraes Parovszky (XXX.074.797-XX); Sandra Helena Ferreira de Souza (XXX.591.687-XX); Sandra Maria Sobreira de Carvalho (XXX.930.557-XX); Sandra Maria Teixeira dos Santos Machado (XXX.244.037-XX); Sandra Regina Guilbert (XXX.159.427-XX); Sandra Regina Vieira de Caro (XXX.594.297-XX); Sandra Silva da Costa (XXX.850.867-XX); Sansao Isaac Kac (XXX.135.467-XX); Sara da Cruz Francisco Neves (XXX.238.797-XX); Sarita Nigri (XXX.276.247-XX); Saul Douek Neto (XXX.406.897-XX); Scheila Mara Campos Taboada (XXX.882.747-XX); Sebastiana Marcelo Cordeiro (XXX.291.707-XX); Sebastiao Rocha Filho (XXX.300.107-XX); Sebastiao do Cabo (XXX.218.647-XX); Selma Sampaio Machado (XXX.479.957-XX); Sergio Acacio Figueiredo da Costa (XXX.495.827-XX); Sergio Antonio Cyrino da Costa (XXX.721.967-XX); Sergio Donus Masselli (XXX.835.587-XX); Sergio Fernandes (XXX.175.907-XX); Sergio Lisboa Rodrigues (XXX.058.106-XX); Sergio Lopes da Silva (XXX.973.007-XX); Sergio Luiz Fonseca Adeodato (XXX.264.587-XX); Sergio Renato Guimaraes (XXX.380.237-XX); Sergio Sampaio Novo (XXX.761.157-XX); Sergio Silva Avila (XXX.523.507-XX); Sergio de Assis Cordeiro dos Santos (XXX.080.657-XX); Sergio de Souza Oliveira (XXX.440.977-XX); Severino Jose da Silva (XXX.475.834-XX); Sheila Dantas Silva (XXX.096.867-XX); Sheila Ferreira Cabral (XXX.928.897-XX); Sheila de Fatima Menezes Bastos (XXX.461.602-XX); Shirlete da Silva Alencar (XXX.565.417-XX); Shirley de Azevedo Gomes (XXX.748.087-XX); Silvana de Fatima da Silva Oliveira (XXX.934.417-XX); Silvia Helena Lemos de Oliveira (XXX.462.307-XX); Silvia Margarida Silva Pereira (XXX.899.644-XX); Silvia Regina Alves Pfaltzgraff (XXX.023.047-XX); Silvia Regina Ennes Ferreira Gomes (XXX.101.837-XX); Silvio Botanico Farias (XXX.969.587-XX); Silvio Luis Coelho da Cunha (XXX.605.117-XX); Silvio Passarini de Resende (XXX.010.327-XX); Solange Campos Goncalves de Carvalho (XXX.913.577-XX); Solange Cirila Marcolino Gaspar (XXX.861.097-XX); Solange Coitinho de Aquino e Castro (XXX.013.417-XX); Solange Mara Gomes (XXX.199.047-XX); Soni Maria Vignol Nunes (XXX.228.500-XX); Sonia Fonseca Vilela (XXX.257.807-XX); Sonia Lucia Alves Silva Ribeiro (XXX.225.657-XX); Sonia Maria Bastos Lopes (XXX.433.227-XX); Sonia Maria Lins de Araujo (XXX.998.787-XX); Sonia Maria Signorelli (XXX.271.167-XX); Sonia Maria de Figueiredo Barbosa (XXX.131.997-XX); Sonia Maria dos Santos (XXX.328.657-XX); Sonia Pessoa das Neves Waite (XXX.352.302-XX); Sonia Regina Brasil Silva (XXX.267.017-XX); Sonia Regina Pontes Ponciano (XXX.265.167-XX); Sonia Regina da Costa de Barbosa (XXX.462.017-XX); Sonia de Amorim Fonseca Salviano (XXX.912.337-XX); Sueli Gomes Rodrigues (XXX.442.737-XX); Sueli Ribeiro de Queiroz (XXX.112.117-XX); Sueli Rodrigues de Azevedo (XXX.845.317-XX); Sueli de Araujo Brito Rangel (XXX.401.637-XX); Suely de Souza (XXX.507.717-XX); Susana Maria Machado Gurgel (XXX.723.437-XX); Suzana Dias Pereira (XXX.536.910-XX); Sylvia Maria Porto Pereira (XXX.900.017-XX); Tania Christina Ribeiro Freire (XXX.862.807-XX); Tania Mara Machado Alves (XXX.532.237-XX); Tania Maria Coscarelli Maio (XXX.465.017-XX); Tania Maria Nascimento de Oliveira (XXX.312.407-XX); Tania Maria da Silva Alves Ribeiro (XXX.754.207-XX); Tania Regina Fernandes da Costa (XXX.303.907-XX); Telma Carvalho de Almeida (XXX.715.577-XX); Telma Goncalves da Silva (XXX.093.737-XX); Teresa Maria dos Anjos de Souza (XXX.479.337-XX); Teresinha Marina Dias (XXX.113.930-XX); Tereza Azevedo Matuck (XXX.784.297-XX); Tereza da Costa Monteiro (XXX.913.527-XX); Terezinha Bezerra Cavalcanti (XXX.924.694-XX); Terezinha Terginete Lopes Gomes (XXX.270.797-XX); Terezinha de Jesus Soares da Silva (XXX.025.097-XX); Thereza Christina Barros Guimaraes Figueiredo (XXX.750.196-XX); Uanderlino Cezario de Farias (XXX.827.084-XX); Ubiracy Pereira de Oliveira (XXX.732.787-XX); Valdecir Mattos de Souza (XXX.207.757-XX); Valdir Firmino dos Santos (XXX.392.397-XX); Valdir Rodrigues Monteiro (XXX.247.497-XX); Valeria Araujo dos Santos (XXX.413.327-XX); Valeria Eloy Tourinho (XXX.911.457-XX); Valeria Lemos Gomes da Silva Homem (XXX.363.807-XX); Valeria Maria Tressi (XXX.606.957-XX); Valeria Mendonca Ferreira Loureiro (XXX.042.007-XX); Valtoir Rodrigues Gabrig (XXX.594.297-XX); Vanda Lucia da Silva Farioli (XXX.889.330-XX); Vanda Neide Santos Silva (XXX.597.116-XX); Vania Cecilia Sanches Delduque Trindade (XXX.350.647-XX); Vania Harduim de Souza (XXX.545.867-XX); Vania Maria Loureiro (XXX.078.787-XX); Vania Maria da Cunha Paes (XXX.639.817-XX); Vania da Costa Gomes (XXX.691.117-XX); Vania de Souza Jorge (XXX.385.767-XX); Vanilda Batista Rocha (XXX.126.007-XX); Vanilton Miranda Lima (XXX.789.287-XX); Vany Santos Cavalcanti (XXX.266.577-XX); Velma Faria de Almeida (XXX.154.527-XX); Vera Cristina de Brito Borges (XXX.401.847-XX); Vera Lucia Baio Fernandes (XXX.292.317-XX); Vera Lucia Barcellos Vieira da Silva (XXX.287.967-XX); Vera Lucia Queiroz Felicio (XXX.137.827-XX); Vera Lucia Tavares Romay (XXX.097.107-XX); Vera Lucia Veloso Olympio Barbosa (XXX.913.767-XX); Vera Lucia da Silva Oliveira (XXX.381.577-XX); Vera Lucia de Lima (XXX.888.917-XX); Vera Lucia de Oliveira Pacheco (XXX.115.977-XX); Veronica Cristina de Lima (XXX.375.577-XX); Verosemilia Braga Santos Menezes Silva (XXX.772.527-XX); Vilma Cabral Ribeiro (XXX.769.167-XX); Vilma de Oliveira Silva (XXX.322.637-XX); Virginia Lauro Palma Duarte (XXX.368.597-XX); Vitelbo Lisboa de Barros (XXX.655.607-XX); Vivaldo Cabral Silva (XXX.993.195-XX); Viviene Silva Wanderley (XXX.961.277-XX); Waldecyr de Freitas (XXX.375.897-XX); Waldete Lopes Alcantara (XXX.977.017-XX); Waldete Mendes Machado de Faria (XXX.233.007-XX); Wanderley Luiz de Souza (XXX.893.107-XX); Wanderley Nobre de Oliveira (XXX.230.407-XX); Wilma Maria Santana (XXX.428.777-XX); Wilson Rodrigues de Araujo (XXX.758.837-XX); Wladimir Cortezzi (XXX.618.507-XX); Zelia Maria Ferreira Simas (XXX.614.567-XX); Zenilda Souza Santos (XXX.191.272-XX); Zenilde da Silva Pinheiro (XXX.668.827-XX); Zilda da Silva Santos (XXX.183.717-XX); Zildevan Vianna (XXX.530.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.